Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
processo CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RÉU DEFENDIDO POR CURADOR ESPECIAL. PRESO. DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação é isenta de preparo porque inviável recair sobre a Defensoria Pública tal despesa em virtude do cumprimento do múnus público, ao atuar como curadora especial de réu preso (CPC, art. 72, II). Recurso conhecido.
2. No que tange à concessão da justiça gratuita, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. 2.1. A condição de ser representado por curador especial (Defensoria Pública) não presume hipossuficiência econômica do apelante e tampouco o faz a sua condição de preso. Precedentes.
3. Apelo conhecido e desprovido.